Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-97.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700691-97.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência formulado por JOSE GOMES FILHO (requerente-apelante) em petição (ID25371209) aviada nos autos de ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário cumulada com tutela de urgência e danos morais, ajuizada perante o juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF (ID20899987). Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JOSE GOMES FILHO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes já qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, que: a) é titular de conta bancária junto à instituição ora requerida, por meio da qual recebe aposentadoria; b) contraiu vários empréstimos junto a parte ré, assim como junto ao Paraná Banco; c) a partir de outubro de 2019, o banco réu tem se apropriado integralmente do salário depositado na conta do autor; c) argumenta que, em razão dos descontos, não arcou com o pagamento das parcelas mínimas do cartão de crédito, o que acarretou o incremento da dívida; d) aduz a conduta ilícita do banco réu. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão de tutela de urgência, para fins de determinar que o banco réu se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade do autor, assim como a determinação para que cesse toda e qualquer incidência de juros sobre os débitos relacionados ao uso do cartão de crédito BRB. No mérito, pleiteia: a) confirmação do pedido de tutela de urgência; b) declaração de abusividade dos descontos realizados, com a determinação para que o réu limite os descontos de prestações derivadas de empréstimo bancário efetuados em conta corrente do autor em 30% de seus rendimentos brutos; c) declaração da abusividade da cláusula décima segunda dos contratos de cédula de crédito bancário no 16780662, 16827190, 17040574 firmados com o Banco de Brasília-BRB; d) condenação da ré em restituir os valores descontados indevidamente no valor de R$ 20.709,00 (Vinte mil e setecentos e nove reais); e) condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); f) condenação do réu ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 3.594,91 (três mil quinhentos e noventa e quatro reais noventa e um centavos), bem como de todos os acréscimos decorrente da incidência de juros sob a dívida do cartão de crédito BRB que eventualmente incidirem no decurso do processo; g) determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros negativos do Serviço de proteção ao crédito SERASA. Postula, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Apresenta documentos. Decisão ID 58938933 deferiu o pedido de gratuidade de justiça, assim como o pedido de tutela de urgência em parte, para fins de “determinar ao réu que faça cessar os descontos levados a efeito na conta bancária do autor relativamente aos contratos de empréstimo com ele firmados”. Devidamente citado, o réu ofertou contestação (ID 60780143). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva acerca do questionamento da dívida do cartão de crédito. No mérito, aduz que: a) consta autorização no contrato formalizado entre as partes de débitos das parcelas em quaisquer contas que possuir junto ao banco réu; b) o autor contratou também uma antecipação de 13o salário, que é descontada em parcela única, quando creditada na época devida; c) o autor requereu empréstimos ao Banco sabendo do grau de comprometimento de sua renda; d) destaca o julgamento do Resp n. 1.586.910, em que foi decidido pela ausência de limite para o Banco debitar empréstimo em conta corrente; e) a limitação de 30% não se aplica aos descontos efetuados na conta de titularidade do autor; f) sustenta a impossibilidade de devolução dos valores pagos, assim como a ausência de danos morais; g) sustenta a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Apresenta documentos. A parte autora apresentou réplica (ID 64440180). Os autos foram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO.” Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos (ID20900275 – p. 5): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por JOSE GOMES FILHO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Revogo, pois, a decisão que deferiu a tutela de urgência. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo-se observar que se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020. Natacha R. M. Naves Cocota, Juíza de Direito Substituta”. JOSE GOMES FILHO (requerente-apelante) pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de suspensão dos efeitos da sentença recorrida, “determinando a obrigação de não fazer, para que o réu se abstenha de realizar a retirada de valores da conta corrente no 216124, Agência no 250 Banco BRB – Banco de Brasília com fundamento no artigo 300 c/c 995 do CPC até que o STJ pacifique seu entendimento por ocasião do julgamento do Tema 1.085/STJ.” (ID25371209 – p.12). É o relatório. Decido. O presente feito se encontra suspenso em cumprimento ao acórdão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.085: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1.Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil " (ProAfR no Resp 1.872.441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, Dje 06/04/2021) Tutelas provisórias de urgência podem configurar hipóteses de exceção a suspensão em casos tais. Nos termos do art. 932, II do CPC, “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). JOSE GOMES FILHO (requerente-apelante) aponta perigo de dano grave, aduzindo que “a não concessão gera um risco à vida, saúde, e á sobrevivência do requerente e de sua família. Dessa forma entende-se que a medida mais adequada e razoável é tomar o princípio da dignidade da pessoa como parâmetro para concessão da requerida medida” (ID25371209 – p.10). Sustenta, ainda, probabilidade do direito postulado, pois “embora exista atual divergência sobre a questão, a [sic] muitos anos tem prevalecido o entendimento de que ‘No tocante aos empréstimos consignados, a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, contanto que a soma mensal das prestações destinadas ao desconto dos empréstimos realizados não ultrapasse 30% dos vencimentos do trabalho, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos’ (ID25371209 – p.11). Pois bem. JOSE GOMES FILHO (requerente-apelante) afirma ter contratado, junto ao Banco BRB S.A. (apelado), as seguintes cédulas de crédito bancário – CCB (ID 20900280 – p. 3): 20/08/2018 - Valor R$46.168,70, cédula no 15493367; 05/08/2019 – Valor R$78.507,06, cédula no 16780682; 12/08/2019 - Valor R$581,47, cédula no 16827190; 03/09/2019 - Valor R$59.737,70 cédula no 17040574; 19/09/2019 - Valor R$2.846,50, cédula no 16987216 (adiantamento de 13o salário). E BRB S.A. (apelado) promoveu descontos na conta-corrente do apelante, mantida junto a esta mesma instituição financeira, conforme cláusula n. 15 disposta nos diversos contratos entabulados pelas partes litigantes (IDs 20899991, 20899992, 20899993, 20899994, 20899995): “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – AUTORIZAÇÃO DE DÉBTIO: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autoriza(m) o CREDOR a efetuar os seguintes débitos: Relativos ao principal, juros legais, juros remuneratórios, atualização da dívida, despesas para manutenção do crédito, honorários advocatícios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula; Relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, nos termos da legislação em vigor; Relativas às prestações mensais, calculadas na forma prevista na Cláusula “Forma de Pagamento”, nas datas de suas exigibilidades ou antecipadamente, no dia do crédito de pagamento (salário) do EMITENTE, aplicando-se o desconto pró-rata devido. Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTE e AVALISTA autorizamos o BANCO a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como as despesas, juros e encargos financeiros nela referidos. Parágrafo Segundo: a autorização e os poderes outorgados no caput e parágrafos desta cláusula são passados em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira, por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente.” Nas oportunidades em que apreciei a matéria debatida nestes autos, posicionei-me no sentido de ser incabível unificar o tratamento legal para as dívidas de contratos de crédito bancário com aquelas decorrentes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento para o fim de limitar os descontos ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003, e no artigo 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (este, aplicável ao caso vertente, pois trata-se de policial militar do Distrito Federal, ID20899990 – p.1), redigido nos seguintes termos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. ( ). Como se vê, os contratos que preveem consignação em folha de pagamento devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do servidor. Entretanto, referido dispositivo não rege os demais contratos de mútuo bancário, especialmente aqueles em que o mutuário toma o empréstimo e pactua outras formas de pagamento, como, por exemplo, desconto direto em conta-corrente. Isso porque modalidades de empréstimos diversas: empréstimo consignado é aquele em que o desconto da prestação é feito diretamente em folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante; empréstimo com débito em conta-corrente é aquele em que o cliente bancário autoriza a instituição financeira a realizar, na data programada, o débito do valor referente à parcela pactuada. De se ver, então, qual o tipo de contratação realizada pelo mutuário. Dos consignados junto ao Banco BRB S.A. (apelado), observam-se as seguintes rubricas (ID25371221): “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 101913 R$ 777,83 LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 101915 R$ 14,49 LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 101916 R$ 14,09 LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 101914 R$ 1.067,16 LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 101915 R$ 1.046,92 LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 101917 R$ 13,72” Considerando-se o rendimento bruto de JOSE GOMES FILHO (requerente-apelante) informado nos contracheques juntados nos IDs 20899996 ao 20899998, que perfaz R$ 9.008,84, o somatório das parcelas descontadas pelo BRB (apelado) sob título de crédito consignado em folha de pagamento (R$ 2.920,12, conforme acima anotado) excede o limite legal para a espécie, qual seja, 30% da remuneração bruta do requerente-apelante (R$2.702,65 = 30% de R$ 9.008,84). Por isto, irregular. No tocante aos demais descontos apontados como abusivos por JOSE GOMES FILHO (requerente-apelante), estes ocorrem, regular e licitamente, em sua conta-corrente, pois amparados em sua própria anuência, na forma como assentado anteriormente. No ponto, destaca-se que “3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1260350, 07092046020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como já dito, mútuos com débitos em conta-corrente apresentam natureza jurídica diversa de empréstimos consignados em folha regulados na forma da Lei 10.820/2003 e do art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Não há como unificar, como pretende o apelante, dívidas de contrato de crédito bancário com as decorrentes de contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento para limitar descontos ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do rendimento do mutuário. Frise-se, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos em relação a todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. Em outras palavras, não tem lugar alteração unilateral dos contratos firmados de modo a adequá-los às condições financeiras do requerente-apelante, revelando verdadeira deslealdade ao originalmente pactuado. Nessa linha de raciocínio, este Tribunal: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C - CPC/73. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 E DO INCISO I DO § 1o DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PORCENTAGEM PERMITIDA EM LEI OBSERVADA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 7 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e/ou com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor. 8 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido. (Acórdão 1255201, 07172697520198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL RECEBE O SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. 2. Apelo provido. (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de concessão da tutela provisória de urgência em relação aos descontos relativos a crédito consignado em folha de pagamento exclusivamente (conta-corrente n. 025.021.612-4, agência n. 025 do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A), instituição financeira que deve observar o limite legal de 30% para descontos dessa natureza, que, no caso, perfaz R$2.702,65. Intimem-se. Cumpra-se Em seguida, mantenha-se a suspensão do feito, conforme determinado pela decisão ID25225883 – p.1. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora